Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Competência. Ilegalidade não demonstrada. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende progressão ao regime aberto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há ilegalidade a justificar progressão “per saltum” ao regime aberto; (ii) se possível ao Tribunal, em habeas corpus, examinar o pedido de progressão de regime.
III. Razões de decidir
3. Compete ao juiz da execução decidir sobre a soma ou unificação de penas, progressão de regime e detração penal (art. 66, III, “a”, “b” e “c”, da LEP).
4. Não examinado o pedido de progressão de regime pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância, sobretudo se não há qualquer indício de ilegalidade na execução da pena a ser corrigida, de plano, por meio de habeas corpus.
5. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional (súmula 491 do e. STJ).
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; CF, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 15 do TJDFT; Súmula 491 do STJ; STF.